Tribunal: STF
Processo: RE 755143
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR E DE AGENTE PENITENCIÁRIO. NATUREZA TÉCNICA DO SEGUNDO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.